Tribunal: TJES
Processo: 0000927-22.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Desobediência; Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-22.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON PORTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. LESÃO CORPORAL. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de resistência (art. 329, CP), desacato (art. 331, CP), desobediência (art. 330, CP), lesão corporal (art. 129, CP) e posse de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei nº 11.343/06), à pena de 02 anos e 09 meses de detenção em regime inicialmente semiaberto.
2. A defesa requer a aplicação do princípio da consunção para que os crimes de desacato e desobediência sejam absorvidos pelo delito de resistência, bem como a concessão de gratuidade de justiça e fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de resistência, desobediência e desacato; (ii) examinar o pedido de concessão de gratuidade de justiça; (iii) avaliar o pleito de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da consunção não se aplica quando há desígnios autônomos entre os crimes praticados, mesmo que ocorram no mesmo contexto fático. No presente caso, o réu desobedeceu a ordem legal dos policiais (crime de desobediência), desacatou-os verbalmente (crime de desacato) e, posteriormente, utilizou-se de violência para resistir à prisão (crime de resistência). Assim, cada delito foi praticado de forma independente, não se configurando como meio necessário de execução de outro crime.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução penal, conforme o art. 804, CPP, e art. 98, § 3º, CPC, que prevê a suspensão da exigibilidade das custas processuais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência do condenado, cabendo ao juiz da execução aferir a real condição financeira do apenado.
6. A fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa é devida, em razão da inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública. No caso concreto, considerando a baixa complexidade da causa e a atuação da advogada na interposição do recurso de apelação e na apresentação de razões, os honorários são fixados conforme art. 85, §§ 2º e 8º, CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, 329, 330 e 331; Lei 11.343/06, art. 28; CPP, art. 804; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, APR 07073.24-82.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17/10/2024; TJES, APCr 0000206-19.2022.8.08.0010, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 04/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000927-22.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON PORTO

Advogado(s) do reclamante: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Porto
, inconformad
o
com a sentença pr
oferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
no id. 10160272
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03, os seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de abril de 2023, por volta das 23h21 min, na Rua Raimundo Palhano, bairro Bela Vista, nesta comarca, ROBSON PORTO, ora denunciado, portava, 01 (uma) pedra de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, no mesmo contexto fático temporal, o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionário público, bem corno se opôs a execução de ato legal, mediante emprego de violência contra agente público competente para executá-lo e desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, razão pela qual lesionou os dedos das mãos do CB/PMES Helder Casagrande de Almeida.

Segundo o apurado, na data cima mencionada, durante patrulhamento tático no bairro Bela Vista, nas proximidades do bar da Hilda, policiais militares avistaram um indivíduo se retirando rapidamente do referido local, tentando se esconder na parte escura da rua ao perceber a presença da viatura. Diante da fundada suspeita, os militares realizaram abordagem e identificaram o nacional como sendo a pessoa de Robson Porto, que desobedeceu às ordens de abordagem, recusando-se a ficar em posição para a revista pessoal enquanto afirmava veemente aos policiais "vocês não vão encostar em mim seus bostas" e "vão se foder seus merdas, uso muita droga mesmo, e daí ?!". Ao realizarem buscas pessoais foi encontrado (01) uma pedra de crack e um dos bolsos do denunciado, razão pela qual Robson reagiu agressivamente, gritando aos policiais "minha pedra seus bostas" e "seus merdas, minha droga", prosseguindo com uma série de agressões físicas em desfavor dos militares, empurrando o CB/PMES Fielder Casagrande de Almeida e desferindo chutes nas pernas e braços do CB/PMES Diogo Oliveira Langamer, tendo que ser contido com técnicas de imobilização e utilização de spray de pimenta. (auto de resistência à prisão fl. 32).

Dado voz de prisão ao denunciado, este persistiu resistindo em adentrar na viatura, desferindo chutes socos, braçadas e empurrões nos policiais, em tentativa de impedir que o compartimento de segurança do veículo tosse fechado.

Registra-se que, somente após conversa com o denunciado foi possível fechar o compartimento da viatura, entretanto, durante todo o percurso ele proferiu ameaças contra os militares, verbalizando que estava se "pocando" dentro da viatura e por isso os policiais iriam "se foder" por causa do exame de corpo de delito. Também proferiu uma série de xingamentos em desfavor dos policiais ao chamá-los de vagabundos, pilantras, veados, filhos da puta e safados. Ressalta-se que, em razão de sua resistência, Robson lesionou os dedos da mão do CB/PMES Helder Casagrande de Almeida, o qual estava sentindo dores e afirmou pretensão denunciado.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o
apelante nas sanções dos
artigos
129
, 329, 330 e 331, todos do Código Penal
, e do
art. 28, da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção
, em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 10160290, a defesa requer a aplicação do princípio da consunção, a fim de que os crimes de desacato e desobediência sejam absorvidos pelo delito de resistência. Por fim, requer a gratuidade da justiça, e a fixação de honorários advocatícios à advogada dativa atuante nesta seara recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
a defesa postula a aplicação do princípio da consunção
,
a fim de que os crimes de desacato e desobediência sejam absorvidos pelo delito de resistência.

Nesse ponto
, válido consignar que os mencionados tipos penais estão contidos nos artigos 329, 330 e 331, todos do Código Penal, e, respectivamente, prescrevem assim as condutas,
in verbis
:

Resistência

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

Desobediência

Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Desacato

Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa

Dito isso, sabe-se que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja,
o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio
.

Disso, no caso dos autos, a respeito dos delitos de resistência, desobediência e desacato, não vislumbro que um crime te
nh
a sido meio para o outro, tendo em vista que, em que pese tenham sido praticados no mesmo contexto, houve desígnios autônomos por parte d
o
apelante.

Isso pois, de início, o réu desobedeceu as ordens dos policiais militares de ficar em posição para revista pessoal, consumando-se o crime do art. 330, do Código Penal. Em outro momento, o apelante desacatou os agentes de segurança pública no exercício de suas funções, chamando os policiais de “seus merdas” e “seus bostas”, configurando-se o delito previsto no art. 331, do Código Penal.

Por fim, o réu, mediante uso de violência consistente em socos, chutes, braçadas e empurrões nos policiais militares, se opôs
ao ato
de entrar na viatura, usando de violência física para impedir que o compartimento de segurança do veículo fosse fechado, consumando-se o crime do art. 329, do Código Penal.

Portanto, havendo desígnios autônomos na prática de cada crime,
não é possível aplicar o princípio da consunção no presente caso
. Nesse exato sentido saliento os seguintes arestos:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. VÍTIMA OUVIDA APENAS EM DELEGACIA. DEPOIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. TESTEMUNHO INDIRETO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDENAÇÕES ANTIGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE.
[...].
4.
O delito de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Já o crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ato de sua atribuição
. 6.1. No caso,
restou demonstrado que o acusado resistiu ao comando policial mediante violência, bem como proferiu uma série de impropérios contra os policiais, em desprestígio às funções exercidas, devendo ser mantida a condenação quanto aos delitos dos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal
. 5.
O crime de desacato não constitui meio necessário ou uma fase de execução do crime de resistência, e vice-versa, uma vez que suas práticas possuem desígnios distintos, porquanto no crime de desacato há a intenção de ofender o agente público, enquanto no crime de resistência se busca obstar a ordem legal. Portanto, inviável a aplicação do princípio da consunção
.
[...].
9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07073.24-82.2024.8.07.0003; 193.5174; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 17/10/2024; Publ. PJe 28/10/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL. NÃO COMPROVADA. TIPICIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIPOS DISTINTOS. OBJETIVIDADE JURÍDICA DIVERSA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
[...].
3.
A pretensão de aplicação do princípio da consunção não prospera, já que os crimes de desacato e resistência são distintos, possuem objetividade jurídica diversa, e foram objetos de desígnios autônomos.
4. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; APCr 0000206-19.2022.8.08.0010; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 04/11/2024).

Noutro giro
, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Por fim, passo a analisar
o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor
d
e
defensor
a
dativ
a
que represent
ou

o

ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que
a
causa
se
revelou
de baixa complexidade,
c
om interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
a

defensor
a
dativ
a
do apelante
, Dr
a
.
Danielly Gustavo Teixeira
– OAB/ES nº
16.034
,

bem exerce
u
o
munus
público que lhe
s
fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe
s
o
s
honorário
s
advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00
(
setecentos
reais)
concernentes à atuaç
ão
nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)